Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603076-61.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
12/08/2024
Número: 0603076-61.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 10/04/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - NELTON MIGUEL FRIEDRICH - ELEIÇÃO 2022 -
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NELTON MIGUEL FRIEDRICH DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
NELTON MIGUEL FRIEDRICH (REQUERENTE)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43918149
24/07/2024
16:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.574

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603076-61.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NELTON MIGUEL FRIEDRICH DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES - OAB/PR0023874
REQUERENTE: NELTON MIGUEL FRIEDRICH
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES - OAB/PR0023874
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
R E M E S S A
D E
R E L A T Ó R I O
FINANCEIRO. RECEITA ORIUNDA DO
PARTIDO. ATRASO DE POUCOS
DIAS. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1 .
O
a t r a s o
n o
e n v i o
dos relatórios financeiros de campanha é
irregularidade mas, quando perdura por
poucos dias, é regularizado ainda antes da
data das eleições e se refere a receita
oriunda do partido político, pode ser
superado mediante a aposição de
ressalvas, haja vista não ter aptidão para
macular de forma relevante a transparência
das contas eleitorais. Precedentes.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Num. 43918149 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:41:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416411973400000042872757
Número do documento: 24072416411973400000042872757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:53:09

Curitiba, 24/07/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de NELTON MIGUEL FRIEDRICH,
candidato a DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43128874); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43276629), com o extrato apontando como receitas totais R$
640.972,32, das quais R$ 5.972,32 estimáveis em dinheiro e R$ 635.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 640.838,61, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 133,71.

Publicado em 22/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43436634), não houve impugnação no prazo legal (id.
43451589).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43739165).

Intimado, o requerente apresentou manifestação e documentos (id. 43744939
e ss.), bem como retificação às contas (id. 43743770), sem alteração no extrato quanto
aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43789474) pela desaprovação, apontando como única
inconsistência remanescente o atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43863924).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
Num. 43918149 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:41:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416411973400000042872757
Número do documento: 24072416411973400000042872757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:53:09

conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistência pela unidade técnica, assim descrita no parecer
conclusivo:

Num. 43918149 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:41:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416411973400000042872757
Número do documento: 24072416411973400000042872757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:53:09

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento; Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios
financeiros de campanha relativos à arrecadação de recursos devem ser
enviados à Justiça Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses
relatórios buscam conferir maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foram identificadas duas doações informadas a
destempo, com 2 e 13 dias de atraso, no valor de R$ 300.000,00 cada, o que
corresponde a 93,61% do total de recursos financeiros recebidos pelo prestador durante a
campanha.

Assim, em que pese a relevância da quantia e do seu impacto percentual,
mas considerando que a comunicação foram efetivadas ainda nos dias 28/08/2022 e
28/09/2022, antes da data do pleito, tal conduta não prejudicou de forma relevante o
conhecimento do eleitor - principal destinatário da informação - acerca do financiamento
da campanha eleitoral.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
Num. 43918149 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:41:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416411973400000042872757
Número do documento: 24072416411973400000042872757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:53:09

fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação,
ao menos tomado de forma individual.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das
contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações
trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. (...) [TSE, AgRg no
REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/06/2020,
não destacado no original]
Num. 43918149 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:41:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416411973400000042872757
Número do documento: 24072416411973400000042872757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:53:09

Ainda, esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições
2022, que o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão
para conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é
esperado, não havendo prejuízo à transparência.

No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]

(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE 10/04/2023]

Na esteira desses entendimentos e consideradas as circunstâncias
específicas deste caso concreto - atraso de poucos dias, receita informada antes do pleito
e oriunda do partido político -, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser suprida mediante a
aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Nelton Miguel Friedrich relativas às eleições 2022.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 43918149 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:41:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416411973400000042872757
Número do documento: 24072416411973400000042872757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:53:09

DECLARAÇÃO DE VOTO

RELATÓRIO

Adoto o relatório apresentado pelo D. Relator:

“Trata-se da prestação de contas de NELTON MIGUEL FRIEDRICH,
candidato a DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43128874); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43276629), com o extrato apontando como receitas
totais R$ 640.972,32, das quais R$ 5.972,32 estimáveis em dinheiro e R$
635.000,00 financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 640.838,61,
com registro de sobras financeiras no valor de R$ 133,71.

Publicado em 22/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43436634), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43451589).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43739165).

Intimado, o requerente apresentou manifestação e documentos (id. 43744939
e ss.), bem como retificação às contas (id. 43743770), sem alteração no
extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43789474) pela desaprovação, apontando como
única inconsistência remanescente o atraso na entrega de relatórios
financeiros de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43863924).

É o relatório..”

Na sessão de julgamentos virtual realizada em 01/07/2024 pedi vista dos
autos.

VOTO

Num. 43918149 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:41:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416411973400000042872757
Número do documento: 24072416411973400000042872757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:53:09

Adianto, de saída, que tenho a honra de acompanhar o D. Relator quanto à
análise e conclusão sobre o julgamento das contas como aprovadas com ressalvas.

O que me levou a pedir vista dos autos foi a verificação de que os dados ora
informados sobre as relações financeiras entre a presente prestação de contas e aquela
prestada por Eneida Desiree Salgado (autos nº 0602959-70.2022.6.16.0000) estavam
acurados, especialmente em relação à publicação de jornal publicitário conjunto.

Compulsados os autos, verifiquei que são harmônicas as informações sobre a
realização de ato conjunto de campanha.

De um lado, o E. Relator assentou, nos autos nº 0602959-70.2022.6.16.0000
que “[e]m relação à doação feita ao candidato NELTON MIGUEL FRIEDRICH, a
prestadora afirmou que os recursos doados foram destinados ao pagamento de um jornal
de campanha, no valor de R$ 7.999,00, feito em parceria entre os dois candidatos, tendo
a prestadora arcado com o montante de R$ 5.000,00 desse valor” (id. 43888743, p. 46).

Já nos presentes autos, encontra-se no Demonstrativo de Despesas
Efetuadas (id. 43746542 - p 61) o seguinte gasto:

Nos autos nº 0602959-70.2022.6.16.0000 houve a apresentação de cópia
dessa publicação e de sua respectiva nota fiscal (id. 43705858), tudo a demonstrar a
regularidade do uso de recursos públicos em favor de ambas as campanhas eleitorais.

Suprimida a nesga de dúvida, tenho a honra de acompanhar o voto proferido
pele E. Relator pela aprovação com ressalvas das contas prestadas por Nelton Miguel
Friedrich, referente à sua campanha para o cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Democrático Trabalhista – PDT, referente às eleições de 2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Vistor

Num. 43918149 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:41:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416411973400000042872757
Número do documento: 24072416411973400000042872757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:53:09

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603076-61.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 NELTON
MIGUEL FRIEDRICH DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: MAURICIO
MACHADO FERNANDES - PR0023874 -
REQUERENTE: NELTON MIGUEL FRIEDRICH - Advogado do REQUERENTE: MAURICIO
MACHADO FERNANDES - PR0023874.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator. Des. Eleitoral Júlio Jacob Júnior declarou voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.07.2024

Num. 43918149 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:41:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416411973400000042872757
Número do documento: 24072416411973400000042872757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:53:09